Tribunal: TJDFT
Processo: 0712381-48.2019.8.07.0006
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO. COMPRA E VENDA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO. VEÍCULO NOVO (“ZERO QUILÔMETRO”). DEFEITO. ART. 18 DO CDC. VÍCIO REITERADO NO PRODUTO. PRAZO DE 30 DIAS. CONSERTO. CONTAGEM CORRIDA. EXTRAPOLAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO. INVIABILIDADE. CONSERTO BEM SUCEDIDO. CARRO EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO. AUSENTE PEDIDO ALTERNATIVO. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA.
1. Aplicam-se as regras do Código de Defesa do Consumidor quando identificadas as figuras do consumidor e do fornecedor (CDC, arts. 2o e 3o).
2. Os fornecedores respondem pelos vícios de qualidade ou quantidade que tornem os produtos por eles ofertados impróprios ou inadequados para consumo, tendo o prazo máximo de 30 dias para saná-los de forma definitiva, e, caso não os sejam, surge para o consumidor o direito potestativo de exigir a substituição do produto; a restituição do valor pago ou o abatimento proporcional do preço (CDC, art. 18, § 1o).
3. Demonstrado que o veículo foi reparado e encontra-se em perfeitas condições de uso há mais de um ano e três meses, não cabe aplicar sua substituição por outro em perfeitas condições de uso porque ele próprio está em perfeitas condições de uso, não havendo pedido alternativo.
5. O inadimplemento contratual não é hábil a ensejar reparação por danos morais, pois inexiste mácula à esfera íntima passível de indenização, tratando-se de meros aborrecimentos.
6. Recurso conhecido e não provido.